Tribunal: TJMT
Processo: 1011184-95.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011184-95.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (APELANTE), LEANDRO ANTONIO BARFKNECHT - CPF: 636.851.080-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 01.614.516/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Campos de Júlio, visando à realização de procedimento cirúrgico de embolização de fístula carótido-cavernosa. Sentença julgou procedente o pedido e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se, em demandas relativas ao fornecimento de tratamentos de saúde, a fixação de honorários advocatícios deve ser por percentual sobre o valor da causa ou mediante apreciação equitativa;
(ii) saber se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários deve ser solidária entre os entes federativos demandados.

III. Razões de decidir

3. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1.313, firmou tese vinculante no sentido de que, nas ações que visam à efetivação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

4. Considerando a complexidade moderada da causa, o tempo de tramitação, o zelo do defensor e a natureza da demanda, foi arbitrado valor fixo de R$ 3.000,00, de forma proporcional e razoável.
5. Nos termos do Tema 793 do STF, a responsabilidade dos entes federativos é solidária quanto à prestação jurisdicional do direito à saúde, inclusive no que tange ao ônus da sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento:

“1. Nas ações que visam ao fornecimento de tratamento de saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

2. Os entes federativos respondem solidariamente pelos honorários advocatícios sucumbenciais nas demandas relativas ao direito à saúde, conforme o Tema 793 do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 23, II; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o, 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, Tema 1.313, 1a Seção, j. 11.06.2025; STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Plenário, j. 23.04.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Leandro Antônio Barfknecht, julgou procedente o pedido inicial, para determinar ao Estado e ao Município de Campos de Júlio o fornecimento do procedimento cirúrgico de
embolização de fístula carótido-cavernosa direta
, com todos os insumos necessários à sua realização, bem como condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

O Apelante sustenta a necessidade de suspensão do processo, em razão da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado pelo próprio Estado de Mato Grosso, no âmbito deste Tribunal de Justiça, cujo objeto é definir o critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde pública.

Afirma que o referido Incidente foi admitido pela Seção de Direito Público e que, conforme o disposto nos arts. 313, IV, 982, I e §5o, e 987, §1o, do Código de Processo Civil, todos os processos que tratam da mesma matéria devem permanecer suspensos até o julgamento definitivo do recurso especial interposto contra o acórdão proferido no IRDR, o qual possui efeito suspensivo automático, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.869.867/SC).

Aduz que a Vice-Presidência do TJMT, em abril de 2024, reconheceu expressamente a manutenção do sobrestamento dos processos até o julgamento do recurso especial interposto pelo Estado, a fim de se evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade e isonomia no tratamento da questão.

Defende que a controvérsia relativa ao arbitramento de honorários quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante é objeto do Tema n. 1.255, do Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.412.069/PR), cuja repercussão geral foi reconhecida, tendo sido determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratam da matéria, conforme o art. 1.035, §5o, do CPC.

Assevera que, desde a admissão do referido Tema, o Superior Tribunal de Justiça vem determinando o sobrestamento dos recursos especiais que envolvem a mesma questão, razão pela qual deve ser igualmente suspenso o presente processo até a decisão definitiva da Suprema Corte.

Sustenta que, nas ações de judicialização da saúde, o direito à vida e à saúde possui valor inestimável, não sendo possível aplicar percentuais sobre o valor da causa ou do tratamento, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, §8o, do CPC.

Afirma que a jurisprudência das Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas demandas que visam à garantia de tratamento médico e fornecimento de medicamentos, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, em razão do proveito econômico inestimável.

Requer, assim, o sobrestamento do presente recurso até o julgamento final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema n. 1.255 do STF, ou, caso não acolhida a pretensão, a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por juízo de equidade, afastando-se o percentual fixado sobre o valor econômico do tratamento.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 274227884).

Determinado o sobrestamento do Recurso até julgamento do Tema Repetitivo 1.313 pelo STJ (id. 284010868).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STJ, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Denota-se dos autos que Leandro Antônio Barfknecht ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Campos de Júlio, com o objetivo de compelir os entes públicos demandados a viabilizarem, de forma imediata, a realização do procedimento cirúrgico de
embolização de fístula carótido-cavernosa direta
, conforme prescrição médica, diante da omissão administrativa e da comprovada impossibilidade de arcar, por meios próprios, com os custos do tratamento indicado.

A Magistrada singular, após regular trâmite do feito, prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial, para TORNAR DEFINITIVA a liminar deferida em ID 169819439,

em favor da parte autora e DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO o réu do pagamento de despesas, custas processuais nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

CONDENO o requerido ao pagamento de honorários, sendo que arbitro em 10% sobre o valor da causa devidamente corrigido nos termos do art. 85, §3o e Tema 1.002 STF.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o artigo 496,§ 4o, do CPC.

Após o trânsito em julgado, devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe.”

(id. 274227878).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível
.

Sabe-se que, neste tipo de demanda, o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Registro que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do Tema n. 793, da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde é de natureza solidária, em razão da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese jurídica:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A responsabilização solidária decorre da própria estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes a atuação coordenada e integrada na execução de políticas públicas sanitárias, não se restringindo ao exame das atribuições administrativas internas pactuadas em instrumentos de gestão.

Ainda que a autoridade judicial, conforme autorizado pela tese firmada, possa direcionar a obrigação principal àquele ente que detenha, em tese, maior aptidão para o cumprimento da medida, tal direcionamento não tem o condão de afastar ou excluir a solidariedade jurídica entre os entes demandados, tampouco impede que todos, de forma conjunta, respondam pelos consectários da sucumbência processual, inclusive honorários advocatícios.

A aplicação do princípio da causalidade, embora relevante à análise da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, na hipótese submetida a julgamento deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade passiva.

Não se pode perder de vista que, mesmo diante da eventual repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do SUS, a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, inclusive quanto aos ônus decorrentes da sucumbência processual.

A solidariedade, nesse cenário, não é afastada pelo argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento na via própria.

O Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, tornou-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Dessa forma, impõe registrar que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios é solidária.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025